Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-22.2013.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001396-22.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (APELANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BELLEI - CPF: 395.020.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ELIZA DARGAS BELLEI - CPF: 537.868.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO APELO DE JAIRO LUIS GRASEL E NEGO PROVIMENTO AO APELO DE SANDER E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 13, DO CPC. FACULDADE DO CREDOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ANTERIORIDADE E PREVALÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE CESSÃO POSTERIOR. CONCURSO DE CREDORES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DO TEMA 1.368 DO STJ. TAXA SELIC PARA CORREÇÃO E JUROS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N.
14.905/2024
. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO POR JAIRO LUIS GRASEL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou a exceção de
pré
-executividade do executado e indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado por sociedade de advogados terceira interessada. O magistrado de primeiro grau declarou extinta a execução pelo pagamento, diante da satisfação do débito por meio de valores
penhorados
no rosto de autos trabalhistas, transferidos e vinculados à presente demanda cível.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão:
I.
saber se a regra do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de incorporação dos honorários ao débito principal, vedando a execução autônoma;
II.
saber se
há
excesso de execução decorrente de índices de correção monetária
e juros
;
III.
definir se há direito a concurso de credores sobre numerário já penhorado e transferido, fundado em contrato de honorários com dação em pagamento celebrado posteriormente à constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual civil e o Estatuto da Advocacia consagram a autonomia dos honorários advocatícios, de sorte que a previsão contida no art. 85, § 13, do CPC constitui uma faculdade conferida à parte vencedora para otimizar a cobrança, não se traduzindo em norma cogente que anule o direito do profissional ou de sua associação representativa de promover o cumprimento de sentença de forma independente e nos próprios autos onde a sucumbência foi fixada.

4. A arguição de excesso de execução
pode ser aferida, eis que incide ao caso o Tema 1.368 do STJ, devendo ser utilizada a Taxa SELIC para atualização monetária e juros moratórios até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

5. No plano da concorrência creditória, a penhora no rosto dos autos realizada pela exequente, em data anterior à celebração de qualquer negócio jurídico de cessão ou dação em pagamento alegado por terceiros, gera a afetação do numerário à satisfação do direito de quem primeiro promoveu a constrição.

6. Inexistindo saldo remanescente em favor do executado após o adimplemento da obrigação privilegiada nestes autos, revela-se inviável a instauração de concurso de credores ou o registro de
nova penhora, uma vez que o numerário depositado já não integra a esfera de disponibilidade patrimonial do devedor, tendo sido convertido em pagamento imediato por força da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Parcialmente provido o recurso interposto por
Jairo
Luis

Grasel
. Desprovido o recurso interposto pela Sociedade de Advogados.

Tese de julgamento:

"1. A incorporação dos honorários sucumbenciais de embargos rejeitados ao débito principal, prevista no art. 85, § 13, do CPC, é uma faculdade do credor e não impede a execução autônoma da verba alimentar. 2. A penhora no rosto dos autos aperfeiçoada em momento anterior a cessões de crédito particulares prevalece na ordem de pagamento, não subsistindo direito a concurso de credores quando o valor constrito é integralmente absorvido pela execução privilegiada mais antiga
. 3. Constatado o excesso de execução, eis que incide ao caso o Tema 1.368 do STJ, devendo ser utilizada a Taxa SELIC para atualização monetária e juros moratórios até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
"

Dispositivos relevantes citados:

C
C, 406;
CPC,
arts
. 85, § 13, 860; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024;
Tema 1368; TJSP,
Agravo de Instrumento: 22583263220238260000 Garça, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 15/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)
; TJMS,
Agravo de Instrumento: 14124781120248120000 Campo Grande, Relator.:
Des .
Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 07/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024
; TJMT,
APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Recursos de Apelação Cível interpostos por
JAIRO LUIS GRASEL
(Executado) e p
or
SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
(Terceiros Interessados)
, em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
/MT
que, em sede de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios,
REJEITOU

a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo primeiro apelante,
INDEFERIU
o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo segundo apelante e, por conseguinte,
DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO, em razão da CONVERSÃO DE VALORES PENHORADOS no rosto dos autos, em favor da
exequente
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB)
,
ora apelada.

O primeiro apelante, J
AIRO LUIS GRASEL
, sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Juízo não enfrentou as omissões apontadas em sede de embargos de declaração. No mérito, alega a nulidade do cumprimento de sentença, argumentando que, por força do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, as verbas sucumbenciais de embargos rejeitados devem obrigatoriamente ser acrescidas ao débito principal da execução, vedando-se o cumprimento autônomo.

Aduz, ainda, excesso de execução pela não aplicação da Taxa SELIC e a abusividade na cobrança de saldo remanescente decorrente de demora na transferência bancária.

Por sua vez, o
segundo apelante, S
ANDER, ESTEVES & JASINSKI, ADVOGADOS ASSOCIADOS,
também alega nulidade por negativa de
prestação jurisdicional. No mérito, defende a existência de crédito do executado (saldo da ação trabalhista) que lhe teria sido cedido por dação em pagamento em contrato de honorários.

Sustenta a necessidade de instauração de concurso de credores e a preferência de seu crédito, por possuir natureza alimentar.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento de ambos os apelos.
Argui a ilegitimidade dos terceiros interessados e a preclusão das matérias aventadas pelo executado. No mérito, defende a autonomia dos honorários advocatícios e a prioridade da sua penhora, que fora perfectibilizada antes de qualquer insurgência válida dos recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos
preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
, portanto,
ser conhecidos.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara.

A preliminar
,
arguida
por ambos os recorrentes,
não merece prosperar.

A Magistrada “a quo” enfrentou os pontos relevantes da demanda, fundamentando a decisão posicionando-se pela validade da execução autônoma e a impossibilidade da penhora pretendida pelos terceiros.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz obrigado a responder a
todos os questionamentos
, quando
já encontrou fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

No caso, as omissões alegadas em embargos de declaração revestem-se, na verdade, em descontentamento com o julgamento de mérito, eis que desfavorável aos seus interesses.

Assim,
REJEITO

esta
preliminar
.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

- PRIMEIRO APELO, interposto por JAIRO LUIS GRASEL

Pois bem. A tese defendida pelo Executado Jairo
Luis

Grasel
é a de nulidade da execução autônoma, sob alegação de que o
art. 85, § 13, do CPC estabeleceria uma norma cogente de incorporação dos honorários ao débito principal.

Todavia,
esta não é a melhor interpretação.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seus artigos 23 e 24, § 1º, garante ao advogado o direito autônomo de executar a verba honorária nos mesmos autos ou em processo distinto. O
mencionado dispositivo visa facilitar a execução para a parte, conferindo-lhe legitimidade para
cobrar os honorários de seu
patrono juntamente com o principal
;
mas não anula a prerrogativa do causídico de agir de forma independente.

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
.

A
rt. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”
.

Com esse viés, considerando que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em julgados recentes como o REsp nº 2.092.835/SP, orienta que o art. 85, § 13, do CPC constitui uma
faculdade do credor
, e não uma obrigação que cerceie a autonomia da verba alimentar do advogado
, constata-se que o cumprimento de sentença pela Apelada
:
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
–
ASABB
,
de

forma apartada
,
é legítima e encontra amparo legal
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 13º, DO CPC. A VERBA HONORÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU IMPROCEDENTES E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. FACULDADE DO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 24, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1. Cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, ajuizada em 13/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 1º/3/2021 e concluso ao gabinete em 28/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é faculdade do advogado executar separadamente a verba honorária arbitrada em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença.

3. O art. 85, § 13º, do CPC dispõe que "As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais".

4. A interpretação do art. 85, § 13º, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14º, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".

5. Em síntese, a norma prevista no art. 85, § 13º, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença.6. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão estadual, que julgou improcedente a impugnação dos recorrentes e determinou o trâmite regular do incidente de cumprimento de sentença.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
”

No mesmo sentido estão os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Insurgência dos executados. Não
acolhimento. Instauração de incidente de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios fixados em embargos à execução. Possibilidade. Faculdade do advogado. Direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas. Interpretação do art. 85, § 13, do CPC, em conjunto com o § 14 do mesmo artigo. Observância, ainda, dos
arts
. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da OAB. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22583263220238260000 Garça, Relator.: Marcelo
Ielo
Amaro, Data de Julgamento: 15/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ADVINDOS DE JULGAMENTO IMPROCEDENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGO 85, § 13, CPC – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – FACULDADE DO ADVOGADO – ILEGITIMIDADE E EXCESSO NÃO VERIFICADOS – MESMO GRUPO DE ADVOGADOS QUE DISCUTEM A TITULARIDADE DOS CRÉDITOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – CAUTELA AO LIBERAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial sobre o artigo 23, do Estatuto da OAB, é faculdade do advogado incluir ao valor do débito principal da execução os honorários de verbas sucumbenciais advindos de julgamento improcedente de embargos à execução, nos moldes do artigo 85, § 13, do CPC. Se determinado no processo executivo que eventual levantamento dos valores deverá observar precauções até a definição do credor dos honorários, à simetria daqueles autos, mesmas regras se aplicam nos embargos à execução.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14124781120248120000 Campo Grande, Relator.:
Des .
Marcelo
Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 07/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

S
eguindo a análise, verifica-se que o
apelante Jairo sustenta a necessidade de aplicação da Taxa SELIC para a correção do débito, em substituição ao INPC acrescido de juros de 1% ao mês.

Neste ponto,
assiste razão ao recorrente, pois o STJ ao julgar o TEMA 1.368 firmou entendimento que o artigo 406 do Código Civil, no período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, admite a taxa SELIC como aplicável às dívidas civis.

A esse respeito
, trago julgado deste Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14
.
905/2024. TEMA 1.368/STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis.

2. O acórdão manteve a sentença de procedência da ação monitória que fixou atualização do débito pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14 .905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5. O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão.

T
ese de julgamento: “A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 1 .030, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT,
N .U
0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24 .10.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00122275720168110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)
”.

Segunda apelação, interposta por SANDER E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Quanto à insurgência da recorrente,
Associação de advogados,

sentido de existência de concurso de credores e na suposta preferência de seu crédito, constata-se que a Apelada

perfectibilizou a penhora no rosto dos autos trabalhistas em momento anterior à pretensão dos apelantes
; que o
numerário transferido para a Justiça Estadual não é mais um "crédito do executado", mas sim um montante já afetado à satisfação do direito da exequente
/apelada,
por força de constrição judicial regular.

O artigo 860 do CPC pressupõe que o executado seja titular de um crédito em outro processo.
E, um
a vez ocorrida a transferência do saldo para este Juízo Cível visando o pagamento da ASABB, esvaziou-se a disponibilidade desse patrimônio para Jairo
Luis

Grasel
.

Desse modo,
se
o recorrente
Jairo não possui mais crédito nestes autos (pois aqui ele é exclusivamente devedor), não há objeto sobre o qual possa recair a penhora no rosto dos autos pretendida pelos terceiros.

Uma possível interpretação jurídica da "dação em pagamento" alegada pelos terceiros é de que tal negócio jurídico, celebrado entre cliente e advogado após a existência de execuções em curso, configura tentativa de frustrar a ordem de preferência das penhoras já realizadas.
Nesses termos, a
anterioridade da penhora da ASABB, aliada à natureza igualmente alimentar de seus honorários, afasta o pretendido concurso de credores em favor dos apelantes.

E
m face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao
primeiro apelo
tão somente para que incida a taxa SELIC, a título de atualização monetária e
os juros moratórios
, como título único até a entrada em vigor
da Lei nº
14.905/2024
.
NEGO PROVIMENTO

à segunda apelação
.
Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que não foi fixada a verba no primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026